Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011031-85.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.526.530/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em
violação
à
norma

jurídica
(CPC/2015, art. 966, V), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR).

3. Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

4. T
endo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente,
é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.
Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos,
é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum, como ocorre neste caso.

5.
O STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 3/5/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática),
tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1011031-85.2021.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por
SM Laminados de Madeiras Ltda.,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interpostos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito no 0049973-61.2013.8.11.0041 - Código 846355, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.

Sustenta que, a primeira violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) diz respeito à violação ao art. 272, § 2o, do CPC com a existência de vício trans rescisório, por nulidade absoluta verificada nos autos, ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos, sendo fácil de constatar que o trânsito em julgado se operou de forma indevida.

Alega que, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada unicamente ao Dr. JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.725, impossibilitando o conhecimento do seu teor aos demais.

Assevera que, a segunda violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) diz respeito à violação ao art. 155, §2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.

Aduz que, a norma estadual é inconstitucional, uma vez que está invadindo a esfera de competência de lei complementar tributária, bem como se mostra ilegal porque constitui contraste ao teor desta, além de que, a opção pelo diferimento do ICMS nas operações internas com madeira é falsamente opcional, uma vez que o recolhimento da contribuição ao FETHAB se mostra totalmente obrigatório, ainda mais, pelo fato de que a falta de recolhimento da citada contribuição ensejará a autuação do contribuinte pelo Fisco Estadual.

Desse modo, requereu a concessão da tutela antecipada para o fim de determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação rescisória, a exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, fixando-se multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento do
decisum.

No mérito, pugna pela procedência da ação, rescindindo/desconstituindo o julgado rescindendo, com base no art. 966, V, do CPC, restabelecendo o “status quo ante”, para possibilitar o regular andamento do feito, em face da ofensa ao art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, por ocorrência de nulidade absoluta em razão da falta de intimação de todos os advogados constituídos nos autos.

Caso superada essa questão,
o que se admite apenas por amor ao debate, que seja, então, desconstituído/rescindido o v. acórdão, com base no art. 966, V, do CPC, em razão de violação ao art. 155, §2o, X, “a”, da CF/88, procedendo, por consequência, a novo julgamento, com a procedência da ação, nos seguintes moldes: a) Reconhecendo e declarando a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira em desfavor da Autora; b) E, uma vez reconhecida a inexigibilidade da exação, que sejam repetidos os valores recolhidos indevidamente pela Autora, desde o quinquênio anterior à propositura da ação originária no 49973-61.2013.8.11.0041, bem como os valores recolhidos no curso da demanda, que serão apurados em liquidação de sentença, devendo ser atualizados segundo as prescrições legais
.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 93942960) e mantido por esta Turma de Câmaras Reunidas em sede de Agravo Interno (Id. 109293489).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação diante da ausência de violação a norma jurídica (Id. 100154950).

A impugnação foi oferecida, refutando os termos da contestação e pugnando pela procedência da ação (Id. 150850695).

Esta Relatora determinou a especificação das provas (Id. 151144677), oportunidade em que a parte Autora
anexou o parecer exarado pela Procuradoria Geral da República (ID 91771457), no julgamento da ADI 6420/MT, que foi ajuizada em face das leis e decretos estabelecidos pelo Estado de Mato Grosso que exigem o FETHAB sobre as exportações de carne bovina. No parecer em destaque ficou demonstrado que a norma estadual aqui debatida é inconstitucional, já que invade a esfera de competência de lei complementar tributária, bem como se mostra ilegal por constituir contraste ao teor desta. Deste modo, não há dúvidas de que tal documento deve ser levado em consideração para o julgamento da presente ação.
(Id. 153617671).

O Estado de Mato Grosso informou não possuir provas a produzir (Id. 151734666), por não haver mais provas a serem produzidas, foram intimadas as partes para apresentar alegações finais.

Foram apresentadas alegações finais pela Autora no Id. 156727158 e o Réu deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 158778689)

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu que não possui interesse no feito (Id. 113571973).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 2 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1011031-85.2021.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por
SM Laminados de Madeiras Ltda.,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interpostos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c Repetição de Indébito no 0049973-61.2013.8.11.0041 - Código 846355, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em 24-6-2021, contra sentença transitada em julgado em 12-2-2020 (Id. 91771454 - Pág. 1), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

Ainda, verifica-se que, as custas judiciais e o depósito judicial de 5% que estabelece o artigo 968, II, do CPC foram recolhidos, conforme documentos de Id. 92024499 e seguintes.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....] [Destaquei]

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Autora interpôs a ação declaratória de origem, alegando, em síntese, que é empresa atuando em fabricação de madeiras laminada e chapadas de madeira compensada, prensada e aglomerada, sendo obrigada para, gozar do beneficio do diferimento do ICMS, a recolher a chamada contribuição ao FETHAB.

Sustentou que, a aludida contribuição é manifestamente indevida, razão pela qual, manejou a presente ação, requerendo a procedência dos pedidos, para que seja desobrigada de recolher o FETHAB. Além disso, pugnou pela restituição dos valores pagos.

A liminar foi indeferida e os pedidos foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau (Id. 91771450), ensejando a interposição de recurso de apelação, distribuído sob o no 77877/2017, de relatoria do eminente Des. Márcio Vidal (Id. 91771450 - Pág. 67).

Esta Câmara de Direito Público, em voto do citado Relator, negou provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIFERIMENTO DO ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – CONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2056/MS - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - ALCANCE DAS OPERAÇÕES DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - ART. 21-A DO DECRETO ESTADUAL N. 1.261/2000 - CONSEQUÊNCIA DA OPÇÃO PELO DIFERIMENTO DO ICMS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS. 2 - “[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...] (ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)" 3 - O contribuinte mato-grossense, interessado em promover operações com madeira, ao abrigo do diferimento do ICMS, previsto na legislação tributária estadual, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB, ainda que parte das suas comercialização se destine à exportação (art. 21-A, do Decreto Estadual n. 1.261/2000).

Em face do acórdão, a Autora ajuizou a presente ação rescisória, alegando que houve violação a norma jurídica, em duas oportunidades:

1- Violação ao art. 272, § 2o, do CPC ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos;

2- Violação ao art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.

VIOLAÇÃO
À
NORMA

JURÍDICA
-
VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 2o, DO CPC

(CPC/2015, ART. 966, V)

Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em
violação
à
norma

jurídica
(CPC/2015, art. 966, V), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis.

2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas.

3.
É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo.

4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento
.

(STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 9/9/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/9/2020). [Destaquei]

No caso
sub examine
, a partir da leitura das razões iniciais, verifico que a intenção da Autora é de reabrir a discussão dos fatos e da matéria já debatida e decidida preteritamente por este Sodalício, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matérias, fatos e provas já decididas, conforme passo a demonstrar.

Quanto a primeira violação, o artigo 272, § 2o, do CPC dispõe que:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável
que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Analisando os autos, constata-se que o recurso de apelação que ensejou o acórdão rescindendo foi subscrito pelos advogados
Deivison Roosevelt do Couto e João Alexandre Furtak de Almeida
, os quais foram constituídos mediante
substabelecimento com reserva de poderes
(Id. 91771451 - Pág. 12), e, após o protocolo neste Sodalício, não consta qualquer pedido para que as intimações fossem exclusivas aos demais patronos constituídos nos autos.

Sendo assim, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada unicamente ao Dr.
João Alexandre Furtak de Almeida
, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.725, consoante se observa do DJE juntado no Id. 91771455 - Pág. 1.

Com efeito, a respeito da controvérsia, imperioso mencionar o entendimento do STJ, de que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente,
é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.

Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos,
é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum, como ocorre neste caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS COM RESERVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE OS NOMES CONSTASSEM DAS PUBLICAÇÕES. INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DOS DEMAIS.

Esta Corte entende que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.
Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 100615 BA 2011/0299990-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/4/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/5/2012). [Destaquei]

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO ANTE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. SEGUNDA SESSÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO IMPEDIDO DE COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DOCUMENTO DA CAUSA. JUNTADA INTEMPESTIVA E AUSÊNCIA DE FORÇA, PER SE, PARA ALTERAR RESULTADO DA DEMANDA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADES (IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INTERVENÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERCEAMENTO DE DEFESA) E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

1. Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja flagrantemente contrária ao dispositivo legal. Se, contudo, o acórdão rescindendo adota interpretação que se mostra razoável, sopesando as circunstâncias da causa, a rescisória não merece vingar.

2. O adiamento do julgamento para fins de sustentação oral é mera possibilidade, a ser analisada pelo relator, não se mostrando justificável se outro advogado puder substituir aquele que apresentou problemas de saúde.

3. É desnecessária a reinclusão do feito em pauta quando for razoável o interregno entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento, considerando a jurisprudência do STJ razoável o intervalo de três sessões.

4. Para a ocorrência de erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda (art. 485, IX, do CPC/1973).

5.
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.

7. Pedido rescisório julgado improcedente.

(AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/6/2018, DJe 7/8/2018). [Destaquei]

Sendo assim, não há violação à disposição legal mencionada pela Requerente.

VIOLAÇÃO
À
NORMA

JURÍDICA
-
VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 2o, X, “A”, DA CF/88,
(CPC/2015, ART. 966, V)

No tocante à segunda violação ao dispositivo da Constituição Federal, observando atentamente os fundamentos trazidos pela Autora em sua petição inicial, nota-se que esta não trouxe à baila qualquer afronta direta e frontal a dispositivo de lei, mas apenas uma rediscussão da matéria.

Desse modo, ao meu ver, a decisão rescindenda analisou as provas dos autos e julgou a demanda diante da legislação incidente à espécie e à luz de farta jurisprudência.

Veja-se trecho da decisão:

(...) Posto isso, conclui-se que, inclusive as operações destinadas à exportação estão albergadas pelo dever de contribuir ao FETHAB, no que tange àqueles contribuintes que manifestarem a sua adesão ao diferimento do ICMS, exato caso dos autos. Logo, afigura-me evidente a responsabilidade da Apelante pelo recolhimento da contribuição ora impugnada. Dessa forma, tenho que a decisão recorrida se mostra alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso análogo; do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao específico Fundo instituído neste Estado; e deste próprio Tribunal, posto todos caminharem no sentido da constitucionalidade da lei estadual, que condiciona o benefício fiscal, do diferimento do ICMS, ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio. Em todas as ocasiões, afirmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar. (...)

Ademais, o STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 3/5/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática),
tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.

Ressalta-se que, é consabido e escorreito na doutrina e jurisprudência que a violação literal a dispositivo de lei significa a errônea interpretação de uma norma ou de um preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. E, a situação trazida não se coaduna com o permissivo legal suscitado pela demandante em face da conclusão esposada pela Câmara no julgamento do apelo que objetiva rescindir.

É necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos
.

O acórdão rescindendo foi pautado e proferido segundo a controvérsia estabelecida entre as partes e com base nas provas produzidas e apresentadas ao seu julgamento, tendo sido devidamente analisadas e interpretadas, sem que em relação a isso tenha incorrido em violação às disposições legais reclamadas.

Na verdade, pretende a Autora a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido desta ação Rescisória, pela não caracterização das hipóteses permissíveis para a rescisão. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ainda, com base no art. 974, parágrafo único do CPC, diante do julgamento pela unanimidade dos julgadores, reverto o valor do depósito em prol da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023